Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. MEDIDA AMPARADA POR PREVISÃO LEGAL.
1. O artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2. No caso, a discussão suscitada em ação declaratória em curso afeta diretamente a pretensão manifestada nos autos de origem. Acaso aquela pretensão seja acolhida, haverá necessidade de reversão da imissão na posse pretendida nesta demanda.
3. A suspensão do processo de origem, até o deslinde da referida ação declaratória, é medida prudente e que se mostra calcada no melhor interesse do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.